Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725646-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MOTA DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do feito que por ali tramita, em favor da parte autora, na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A agravante afirma que não se encontra em mora com o agravado, sendo, portanto, ilegal a busca e apreensão. Alega que pode ter seu veículo vendido ou leiloado, vindo a sofrer danos de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação da tutela. Repisa os argumentos lançados na contestação apresentada no juízo de origem, apontando a abusividade dos encargos contratuais, bem como a ilegalidade da notificação da busca e apreensão. Assevera que a parte agravada não a constituiu em mora, uma vez que não efetivou o envio da notificação para o endereço do contrato. Assim, não tendo o agravado comprovado a mora do devedor, deve ser revogada a liminar. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Requer seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a imediata devolução e reintegração do bem à agravante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o efeito ex nunc desse benefício. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o periculum in mora, uma vez que já foi cumprida a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, e com a devida venia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, a comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei no 911/69. Segundo o § 2o, do art. 2o, do referido diploma legal, a mora "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". E, in casu, ao que tudo indica, a notificação extrajudicial foi enviada pela agravada para o endereço da agravante, conforme endereço informado no contrato firmado entre as partes. Confira-se: - endereço constante no contrato: QR 603, chácara 39, casa 11B, Condomínio Vida Nova, Samambaia Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 72331-150 (ID no 132763942 dos autos de origem). - endereço para o qual foi enviada a notificação: QR 606 34 00011 CH 39 LT 34, Samambaia Norte, Brasília, CEP 72331-150 (ID no 131761683 dos autos de origem) Após uma rápida pesquisa no sítio eletrônico dos Correios, verifica-se que o CEP informado na notificação extrajudicial, qual seja, 72331-150, leva ao seguinte endereço: QR 603 Chácara 39 Condomínio Vida Nova, Samambaia Norte (Samambaia). Assim, pelo menos neste momento de cognição sumária, o endereço constante na notificação extrajudicial e reputado como incorreto, ao que parece, é o mesmo informado pelo agravante no contrato, restando cumprido, portanto, o requisito legal para constituí-lo em mora. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator